Tribunal: TJES
Processo: 5000830-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000830-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
AGRAVADO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Dispõe o art. 2º, da Lei Federal nº 8.078/1990, que o “
c
onsumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
”

2. Segundo a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da teoria finalista mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000830-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADA: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. em face da decisão id 4168397, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra que, na “ação indenizatória” nº 0020388-77.2020.8.08.0048, afastou a relação de consumo e declinou da competência para processar e julgar a ação judicial de origem, determinando a sua remessa para a Comarca de São Paulo.

Em suas razões recursais (id 4168391), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em breve síntese, que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante contratou o serviço de transporte de mercadorias prestado pela Agravada com a finalidade de devolver 6 (seis) equipamentos de monitoramento veicular que são de propriedade da empresa Veltec Soluções Tecnológicas, situada na Cidade de Londrina-PR.

Alega-se, no entanto, que a Agravada, prestadora do serviço de transporte, realizou a entrega de apenas parte dos equipamentos, exsurgindo, deste fato, dano material na ordem de R$15.613,06 (quinze mil seiscentos e treze reais seis centavos).

A Agravada, ao apresentar contestação na ação judicial de origem, alegou que a relação não seria de consumo e que, por tal razão, o feito deveria ser remetido para a Comarca de São Paulo, local em que situada a sua sede (da Agravada).

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao apreciar a questão, entendeu que não resta caracterizada a relação de consumo entre as partes porque “
a contratação tem como objeto o transporte de insumos utilizados na atividade empresarial exercida pela autora, que é prestadora de serviço de transporte público e fazia uso dos equipamentos em sua frota de ônibus.
”

Acerca da matéria, dispõe o art. 2º, da Lei Federal nº 8.078/1990, que o “
c
onsumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
”

Com efeito, conforme restou consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, inexiste,
em tese
, óbice para que pessoa jurídica seja considerada consumidora em determinada relação jurídica, desde que, evidentemente, seja destinatária final do produto ou serviço.

Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no recurso especial nº 1.321.083/PR, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, à luz da teoria finalista mitigada, haverá relação de consumo na hipótese de “
p
roduto adquirido para atender a uma necessidade própria da pessoa jurídica, não se incorporando ao serviço prestado aos clientes
”.

Todavia, a Corte Superior de Justiça ressalta que a aplicação da teoria finalista mitigada requer a demonstração da vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, o que não restou evidenciado na hipótese.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida
. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, não vislumbro a vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica da Agravante, o que afasta a incidência do regramento consumerista na relação firmada entre as partes.

A Agravante é pessoa jurídica concessionária de serviço de transporte público de pessoas, cujo capital social é superior a três milhões de reais (id 4168401), não havendo, ainda, hipossuficiência técnica no que diz respeito ao ramo do transporte.

Destarte, embora tenha havido, em sede liminar, o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo, após melhor examinar a matéria, forçoso concluir que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual firmada entre as partes, na esteira da conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, razão pela qual a competência não se orienta pelo disposto no art. 101, inc. I, daquele diploma legal, mas, sim, pelo art. 53, inc. III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

(...)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 20/06/2023

Sessão do dia 20.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.